Tribunal: TJDFT
Processo: 0700685-28.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA OU ILEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o agravante contra decisão monocrática desta relatoria, proferida em sede de mandado de segurança que indeferiu a liminar de suspensão dos efeitos da decisão proferida em cumprimento de sentença ao fundamento de falta de plausibilidade de existência de direito líquido e certo invocado.
2. Requer atribuição de efeito suspensivo e alega prazo exíguo para cumprimento da decisão que determinou o desbloqueio e restituição de R$ 4.500,00 em favor do autor, sob pena de multa do mesmo valor.
3. Nos termos do art. 32 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT e do art. 1.021 do CPC, é cabível agravo interno das decisões monocráticas proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 dias. Contudo, sua rejeição é medida que se impõe.
4. Não há no caso fumus boni iuris e periculum in mora a justificar suspensão da decisão proferida em cumprimento de sentença, já que em conformidade com a jurisprudência e doutrina pátrias.
5. Destaco que, a condenação em astreintes foi devidamente apreciada no acórdão 1319801, julgado por esta Segunda Turma Recursal, que abordou de forma clara o arbitramento da multa: “improcede a alegação do Banco quanto ao excesso de astreintes, requerendo sua exclusão ou sua minoração, subsidiariamente, sob o argumento de violação da proporcionalidade, razoabilidade e equidade, uma vez que a sentença limitou a incidência das astreintes até o valor da causa e foi fixada de forma proporcional ao valor da transferência a ser realizada.” Observo ainda que o citado acórdão deixou expresso o acordo firmado entre as partes e pontuou que diante da inequívoca autorização do titular, não há outro caminho senão a transferência imediata dos valores retidos na conta corrente.
6. Não bastasse a disposição expressa quanto as astreintes, o acórdão transitou em julgado em 26/03/2021 (Id 25661941).
7. Observo ainda que o mandado de segurança interposto não observa os requisitos elencados no art. 15 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, ou seja, não há decisão teratológica ou manifestamente ilegal, já que amparada na doutrina e jurisprudência.
8. Destaco ainda que, o enunciado de súmula 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência: cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826.
9. Ademais, o mandado de segurança impetrado apresenta fundamentação totalmente dissociada do caso em questão, tendo em vista que o banco equivocadamente se vale de argumentos de ausência de provas substanciais quanto a erro no procedimento bancário a subsidiar dano moral, oferecimento de serviços de acordo com cláusulas contratuais.
10. Por fim, cumpre salientar que a simples alegação de violação dos dispositivos citados na peça recursal, sem o respectivo cotejo, inviabiliza a apreciação para fins de prequestionamento.
11. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A súmula de julgamento servirá como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.